Tribunal: STF
Processo: HC 200787
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Frenkli Dhimolea e Thiago Pereira Souza, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 658.868/PA.
    Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante e tiveram a custódia convertida em preventiva, ante a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, 40, inciso I, e 35, todos da Lei nº 11.343/2006. 
    Sustentam os impetrantes, em síntese, a inexistência de flagrante, eis “que com os Pacientes nada de ilícito foi encontrado; de igual sorte, resta claro e cristalino que os acusados não foram surpreendidos cometendo a infração; ou quando acabava de cometê-la; e tampouco perseguido em situação que fizesse presumir fossem o autor da mesma.”
     Aduzem, ainda, que o decreto de prisão preventiva dos pacientes seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva dos pacientes seja revogada.
    Examinados os autos, decido.
    No caso, o STJ limitou-se a negar seguimento à impetração dirigida contra indeferimento de liminar pelo Tribunal Regional, na forma da Súmula nº 691/STF. 
    É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 do STF (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13, e HC nº 189.832-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 5/10/2020).
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal Regional. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância (HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07).
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro que as instâncias ordinárias fundamentaram a prisão preventiva na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista a “existência de vultosa quantidade de cocaína apreendida [85kg de cocaína], em navio com rota internacional, e a inexistência de vínculo de um dos pacientes com o Brasil”.
    Segundo a jurisprudência desta Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13.
    Por fim, anoto, no tocante à aventada inexistência de flagrante, a impossibilidade de discussão do tema na via eleita, por demandar aprofundado reexame de fatos e provas. Nesse sentido, mutatis mutandis:
    “A questão concernente à irregularidade do flagrante demanda, para seu deslinde, aprofundado reexame de fatos e provas, insuscetível em habeas corpus.” (HC nº 94.108/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 19/12/2008)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPOSTA IRREGULARIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE nº 1.284.004-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/3/21)
    Esta Suprema Corte também já decidiu que “[as] alegadas nulidades referentes à prisão em flagrante do paciente e ao pretenso excesso de prazo para o oferecimento da denúncia são questões superadas pela substituição do título prisional e pelo recebimento da denúncia.” (HC 120.601/MG, Segunda Turma, Reatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/14 – grifos nossos) 
    Perfilha esse entendimento o HC nº 159.309/RO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2/8/18.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado